Tribunal: TJDFT
Processo: 0012347-47.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINSTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. NÃO CONCEDIDA A IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA COM A PRISÃO DO ACUSADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.068/STF, RE 1.235.340/SC. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA.
I. Caso em exame:
1. Foram interpostas apelações da Defesa e do Ministério Público em face da sentença que condenou o réu como incurso no crime do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Os recursos foram desprovidos. Cuida-se de reexame do acórdão em face da não concessão da imediata execução da pena do acusado, pleiteada na apelação do Ministério Público, tendo ocorrido o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto por este, em razão de reconhecimento de repercussão geral da referida matéria (Tema 1.068/STF – RE 1.235.340/SC), ora já julgada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na reanálise da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
4. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado (no caso 12 anos de reclusão).
5. Acórdão n. 1217687 reformado para determinar a imediata execução da pena imposta ao acusado, ora derivada do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo:
6. Recurso do Ministério Público provido. Mantido o desprovimento do apelo da Defesa.